Tribunal: TCU
Processo: 005.761/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 1a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 1a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5644/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso IV, do Regimento Interno e em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em autorizar a exclusão lógica do ato de concessão adiante relacionado da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação a seguir especificada: 1. Processo TC- Processo 005.761/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Junia Boaventura de Figueiredo (XXX.630.026-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 6a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que adote, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da aposentadoria da sra. Junia Boaventura de Figueiredo (número 106722/2019), levando em conta, para tanto, a irregularidade identificada neste processo (cf. peças 8 e 21).